Tribunal: STF
Processo: AI 619906
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO.
   AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
I - Não há
   falar em prequestionamento se a questão constitucional não foi
   suscitada nem apreciada pelo acórdão recorrido. Incidem as
   Súmulas 282 e 356 do STF.
II - Para se chegar à conclusão
   diversa da adotada pelo acórdão recorrido seria necessário o
   exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é
   inviável em RE. Súmula 279.
III - Embargos de declaração
   convertidos em agravo regimental, a que se nega provimento.